Tribunal: TJDFT
Processo: 0755089-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755089-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARA BATISTA BARBOSA, VIVIANE BARBOSA RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição de Águas Claras que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para a autora MARA BATISTA BARBOSA E OUTROS. Embora não seja necessária a juntada de peças por se tratar de processo eletrônico, necessário o esclarecimento sobre a decisão recorrida, pois à primeira vista, após análise dos autos originários, a decisão que deferiu a tutela de urgência data de 06/11/2025, e tal esclarecimento é necessário para aquilatar a tempestividade recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital